Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709322-36.2020.8.07.0000 RECORRENTES: REPASSE - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA, ANTONIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDA: BOKOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS RENDIMENTOS MENSAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. 2. A regra da impenhorabilidade encontra exceções no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. O crédito referente a honorários advocatícios possui natureza alimentar, razão por que é possível a penhora de salários e congêneres para sua satisfação. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de penhora salarial para o pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de não estar entre as excepcionalidades previstas em lei. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações da parte recorrida sejam efetivadas em nome do advogado ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017